Tribunal: TJBA
Processo: 8003589-64.2020.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8003589-64.2020.8.05.0027 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): RICARDO LUIZ SANTOS MENDONÇA APELADO: GILMAR MEDEIROS SILVA, GILSON MEDEIROS SILVA E ALESSANDRA DA CONCEIÇÃO CÂMARA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FULCRO NOS ARTS. 290 E 485,X, DO CPC. IRRESIGNAÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO. RECOLHIMENTO INSUFICIENTE. DIFERENÇA IRRISÓRIA FRENTE AO VALOR TOTAL JÁ RECOLHIDO PELO RECORRENTE. MAGISTRADO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. LIBERALIDADE NA CONCESSÃO DE PRAZOS DILATÓRIOS. OPORTUNIZAÇÃO DE NOVA COMPLEMENTAÇÃO DAS CUSTAS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA. CASSAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. APELO. PROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8003589-64.2020.8.05.0027, em que figuram como litigantes os acima mencionados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao recurso, anulando-se a sentença, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.